Tribunal: TJDFT
Processo: 0731437-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731437-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANA NUNES FEITOSA AGRAVADO: CONSELHO TUTELAR, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DAYANA NUNES FEITOSA (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que nos autos do mandado de segurança de no 0708665-35.2023.8.07.0018 proposta pelo ora agravante em desfavor do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL e outros, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 167119269 do processo de origem): “A impetrante ingressou com o presente mandado de segurança em face da PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF pleiteando a concessão da medida liminar para que fossem suspensos os efeitos da decisão administrativa impugnada e que retornasse ao certame e participasse da sessão de fotos, sob pena de aplicação de multa diária, até o trânsito em julgado da sentença. Relatou que participou do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o para o próximo quadriênio, no qual concorreu a uma vaga para a região de Santa Maria/DF. Asseverou que logrou êxito na primeira fase do certame, razão pela qual foi convocado para entregar a documentação. Aduziu que na continuidade no processo sua inscrição foi indeferida em razão de não ter juntado a documentação completa, tendo sido informado que não havia juntado o comprovante de residência. Informou que em razão do indeferimento interpôs recurso, o qual foi indeferido, mesmo tendo enviado a documentação completa. Sustentou seu direito líquido e certo à continuidade no processo, pois foi aprovado nas fases do referido certame, razão pela qual a medida tomada pela autoridade apontada como coatora foi desproporcional. Arrolou razões de direito, juntando jurisprudência acerca do tema. Requereu a concessão da medida liminar para que que fossem suspensos os efeitos da decisão administrativa impugnada e que retornasse ao certame e participasse da sessão de fotos, sob pena de aplicação de multa diária, até o trânsito em julgado da sentença e, ao final, a confirmação da medida liminar concedida. É o breve relato. Pois bem. Para a concessão da medida liminar, faz-se necessária a demonstração do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Nesse diapasão, o “fumus boni juris” quer dizer fumaça do bom direito e quando o direito é líquido e certo, não há fumaça, porém haverá direito cristalino, comprovado de plano, á vista de todos. Mesmo Hely Lopes Meirelles, autor da melhor monografia sobre o mandado de segurança já publicado entre nós, emprega a expressão fumus boni, ao dizer: “Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na decisão do mérito – fumus boni juris) e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é o procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o Impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” Em que pese se dizer que a liminar no mandado de segurança não afirma direitos, não será ela concedida se não vislumbrados na peça primeira mandamental o direito líquido e certo e a prova da violação dele, Hely Lopes Meirelles também sustenta: “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do Impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. Especificamente na hipótese dos autos, tenho que a pretensão antecipatória não encontra respaldo, frise-se, ao menos nesse juízo provisório de apreciação, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida, senão vejamos: A impetrante defende a prática de ato abusivo pela autoridade coatora, tendo em vista que impediu sua continuidade no concurso, tendo em vista enviou a documentação completa, conforme determinado no edital do certame. Analisando a documentação juntada, em especial o Edital n.o 01, de 05 de maio de 2023 (ID n.o 167004282) previu que os candidatos aprovados na prova escrita deveriam entregar os documentos descritos no item 12.1. do referido edital. No entanto, a resposta ao recurso informou que o impetrante deixou de enviar parte dos documentos discriminados no edital, qual seja, seu comprovante de residência (ID n.o 167004284). Por outro lado, a impetrante não comprovante o envio das documentação necessária, razão pela qual não é possível verificar se a documentação necessária foi completamente enviada, não tendo juntado sequer o protocolo de envio dos referidos documentos. Ainda nesse sentido, o fato de residir na região administrativa para qual concorre algo, por si só, não é suficiente para concessão da medida, isso porque há necessidade do envio do documento à instituição, nos termos fixados no edital. Dessa forma, não há o que se falar na presença de direito líquido e certo do impetrante à continuidade no certame, tendo em vista que descumpriu uma condição editalícia. Nesse sentido, o pleito da impetrante viola o princípio da igualdade, o qual basila o processo seletivo que participou, isso porque implica uma flexibilização individual das regras do referido processo, concedendo-lhe uma condição que não foi estendida aos demais concorrentes em igual situação, uma vez que, em uma primeira análise, não houve a prática de ato ilegal hábil a justificar uma flexibilização da norma editalícia. Dessa forma, não se mostrou presente o “fumu boni iuris” hábil a justificar a concessão da medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar formulado pelo impetrante na petição inicial. Oficie-se à autoridade impetrada para que preste as informações no prazo legal. Atente-se ao disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as diligências acima, venham os autos conclusos para sentença.”. Em suas razões recursais (ID 49598746), afirma que foi indeferido o seu pedido de inscrição ao cargo de conselheira tutelar, sem justificativa plausível. Argumenta que apresentou os documentos exigidos no edital, sendo que não foram considerados pelo conselho agravado. Assevera que para a comprovação de residência de dois anos na região administrativa, a agravante juntou declaração de residência e conta de água em seu nome. Afirma que há o perigo da demora, pois foi eliminada do concurso, sem possibilidade de prosseguir nas demais etapas do certame. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela para que seja inserida no pleito eleitoral para eleição de conselheiros tutelares. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Alega a agravante que foi eliminado do concurso para Conselheiro Tutelar da VI Região Administrativa de Santa Maria – DF, uma vez que não teria sido comprovada a residência mínima no local por dois anos. Deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim sendo, o controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não é devida a ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da liminar postulada. No item 2.3 do edital para escolha dos membros do Conselho Tutelar estão previstos os requisitos para o exercício da função. Vejamos: “2.3.1 Para o cargo de conselheiro tutelar, os candidatos devem atender os seguintes requisitos, em consonância com a Lei Distrital 5.294/2014: a) Nacionalidade brasileira; b) Reconhecida idoneidade moral; c) Quitação eleitoral; d) Idade igual ou superior a 21 anos na data da posse; e) Residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo Conselho Tutelar, na data da inscrição; f) Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); g) Pleno gozo dos direitos políticos; h) Aprovação em exame de conhecimento específico de caráter eliminatório; i) Não ter sofrido sanção de perda do mandato de conselheiro tutelar; j) comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos; k) Habilitação na análise da documentação, de caráter eliminatório; l) Apresentação de candidatura individual; m) Participação obrigatória, pelos candidatos eleitos, em curso de formação; n) Cumprir as determinações deste edital. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante foi eliminada por não ter apresentado declaração de residência (Lei n.o 4.225/08, modelo constante no Anexo II do Edital Normativo), conforme se depreende do documento de ID 167004290, autos de origem. A agravante afirmou, nos autos originários, que apresentou documento que comprova residência em Santa Maria há mais de dois anos (documento 2), conforme ID 167004281, pág 3, autos de origem. Analisando o “documento 2” juntado com os autos originários verifica-se que se trata de uma conta de água do mês 06/2023. Contudo, em juízo de cognição sumária, verifico que a conta de água do mês 06/2023, por si só, não é capaz de comprovar que a agravante reside no local por dois anos, conforme exigência editalícia. Deve-se ponderar que a agravante poderia apresentar declaração de residência de próprio cunho, informando que reside no local por dois anos, o que supriria a necessidade de comprovar a residência no local nesse período, nos termos do art. 1o da Lei Distrital n.o 4.225/08. Contudo, não tendo a agravante apresentado o documento, deveria comprovar a residência no local por dois anos. Conforme acima já esclarecido, a conta de água de um mês não é prova suficiente, em juízo perfunctório, para comprovar o atendimento do requisito do edital, qual seja, prova de dois anos no local de concorrência da vaga para o conselho tutelar. Além disso, os novos documentos juntados no processo judicial (ID 49598756 e ID 49598755) não podem ser considerados para suprir a exigência do edital, pois os documentos deveriam ter sidos apresentados em data e tempo oportunos para a análise por parte da banca examinadora, não podendo o Judiciário substituí-la. Além disso, conforme bem ponderou o juízo a quo, a concessão da medida postulada pela agravante violaria o princípio da igualdade “o qual basila o processo seletivo que participou, isso porque implica uma flexibilização individual das regras do referido processo, concedendo-lhe uma condição que não foi estendida aos demais concorrentes em igual situação”. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não há plausabilidade no direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora